Tribunal: TCU
Processo: 020.184/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para avaliar a celebração dos Acordos Substitutivos de Multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação autuada em atendimento ao Acórdão 1973/2022-TCU-Plenário , com vistas a avaliar a celebração, pelo Ibama, dos Acordos Substitutivos de Multas Ambientais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária e diante das razões expostas pelo relator, e com fulcro nos arts. 14 da Resolução/TCU 315/2020 e 116, § 1o, do RITCU, em: 9.1. converter o presente julgamento em diligência e conceder prazo de 90 (noventa) dias para que o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o Ibama, a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento, a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e a Advocacia-Geral da União se manifestem acerca da compatibilidade ou aplicabilidade dos princípios e normas que regem a administração orçamentária e financeira da União relativamente à "Conversão de Multas Ambientais" na modalidade indireta; 9.2. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal) que, com apoio da Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental), examinem as manifestações dos órgãos e entidades de que trata o subitem 9.1 acima; 9.3. enviar cópia deste Acórdão às Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, de Meio Ambiente do Senado Federal e de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, bem como ao Subprocurador-Geral junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, autor da Representação objeto do TC- Processo 016.541/2021-9 , que cuidou de matéria afeta a que ora se discute, bem como ao Ibama e ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.